Tribunal: TJPA
Processo: 0802633-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802633-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO MAGALHAES PEREIRA

AGRAVADO: SCHMITT & SCHNORR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DA AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
Quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo estes apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO MAGALHÃES PEREIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel, em face de
SCHMITT & SCHNORR LTDA
.

A decisão agravada foi a que o Magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da prefacial e extinção do processo sem exame de mérito.

Aduz que a manutenção da decisão agravada causará enormes prejuízos, tal como o indeferimento da petição inicial, isso porque alega não ter qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais, sem que ocorra o prejuízo do seu sustento e da sua família.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja concedido a justiça gratuita.

Juntou documentos às ID.1603291/1603296.

Às ID.1788869 foi dado automaticamente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2334924 consta Certidão informando sobre a intimação acerca da decisão, facultando a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da prefacial e extinção do processo sem exame de mérito.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do NCPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º
A gratuidade da justiça compreende:

I
- as taxas ou as custas judiciais;

II
- os selos postais;

III
- as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

IV
- a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

V
- as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VI
- os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII
- o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

VIII
- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX
- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”.

Entendo diferentemente do digno magistrado
a quo
, embora respeite o seu posicionamento, que as alegações do agravante são suficientes para confirmar a condição de pobreza por ele assumida nos presentes autos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
REQUERIDA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I Basta a simples afirmação para concessão do benefício da assistência
gratuita
. II tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça
. III
Agravo
conhecido e provido. (AI 20113021394-9. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 30/07/2012).

Ademais, é mister a garantia de preservação da subsistência do agravante, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo esta apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente
Agravo
de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus
termos, a fim de conceder o benefício da
justiça gratuita
.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/09/2020